Tribunal: TJMT
Processo: 0000932-41.2015.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000932-41.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARIA REMOR - CPF: 854.106.671-15 (APELANTE), MARCOS IVAN SILVA - CPF: 696.017.201-20 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO GARCIA - CPF: 029.513.011-38 (ADVOGADO), MAURO SANDRES MELO - CPF: 123.111.788-57 (ADVOGADO), DIOGO PAQUIER DE MORAES - CPF: 003.062.991-86 (ADVOGADO), JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 571.228.221-68 (APELANTE), ANDERSON DRIESSEN GRANEMANN - CPF: 033.907.189-31 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MARCIO CHEROBIN - CPF: 953.157.300-00 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000932-41.2015.8.11.0111– Matupá.

Apelantes:
Juarez Lopes de Oliveira e Sonia Maria Remor.

Apelados:
Anderson Driessen Granemann e

Marcio Cherobin.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000932-41.2015.8.11.0111– Matupá.

Apelantes:
Juarez Lopes de Oliveira e Sonia Maria Remor.

Apelados:
Anderson Driessen Granemann e

Marcio Cherobin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Juarez Lopes de Oliveira e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais proposta por Anderson Driessen Granemann e Marcio Cherobin, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos Sonia Maria Remor e Juarez Lopes de Oliveira: 1) Na obrigação de fazer consistente em quitar e transferir os veículos descritos e caracterizados no contrato
sub judice
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) Na consolidação da propriedade do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 4620 em favor dos requerentes, como dação em pagamento formalizada pelos próprios litigantes, determinando a imediata transferência em favor destes, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Por fim, determinou a expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis para realizar a transferência do imóvel registrado sob a matrícula n. 4620 em favor dos requerentes.

Inconformados, os apelantes sustentam que os pagamentos reclamados pelos autores foram honrados, em espécie, incluindo aqueles referentes às Notas Promissórias e em Cheques, conforme se denota das informações prestadas nos autos n. 001.0031-51.2015.8.11.0041, pois, em que pese terem sido devidamente honrados, por absoluta confiança na idoneidade dos apelados, o fizeram sem preocupação em exigir recibos.

Afirmam que a Lotérica Talismã, desde muito cedo já fora transferida pelos Apelados à terceiros, consoante se denota do documento acostado no id 80323687, fl. 11– autos de origem, tornando-se incabível a presente demanda, uma vez que a parte apelada reclama o pagamento da empresa que, de início fora vendida aos apelantes, absolutamente comprometida financeiramente, e, que, logo em seguida, fora transferida à terceiros.

Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id.

210963956), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto, o que enseja o seu não conhecimento. Na matéria de fundo, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000932-41.2015.8.11.0111– Matupá.

Apelantes:
Juarez Lopes de Oliveira e Sonia Maria Remor.

Apelados:
Anderson Driessen Granemann e

Marcio Cherobin.

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados requerem preliminarmente a negativa de seguimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, sob a alegação de ser intempestivo.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Anderson Driessen Granemann e

Marcio Cherobin moveram Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais em desfavor de Juarez Lopes de Oliveira e Sonia Maria Remor, em 14/07/2015, sustentando que firmaram contrato de compromisso de compra e venda de estabelecimento comercial no dia 31 de julho de 2014, cujo objetivo seria a venda e transferência do estabelecimento comercial “Lotérica Talismã Ltda – ME” aos requeridos.

No sobredito contrato foram estabelecidas algumas obrigações, tais como: i) assunção de dívidas; ii) entrega e quitação de veículos; iii) alteração contratual; iv) pagamentos em moeda corrente de alguns vencimentos aprazados no contrato.

Narraram que os requeridos não cumpriram as cláusulas contratuais, gerando, portanto, prejuízos materiais e morais.

Com a inicial, juntou os seguintes documentos: i) compromisso particular de compra e venda de estabelecimento comercial; ii) Autorização para transferência da USL – Unidade de Serviço Lotérico n. 10.010.399-5; iii) extratos dos veículos; iv) nota promissória no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); v) comprovante de depósito no valor de R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais); vi) notificação de débito; vii) matrícula do imóvel 4620; viii) comprovante de pagamento da hipoteca; ix) comprovante do pagamento de impostos do imóvel; x) comprovante de protesto.

Citados, os requeridos apresentaram contestação (id. 80323687), alegando em síntese: a) inépcia da inicial; e no mérito: b) que estaria havendo o cumprimento das cláusulas contratuais; c) pugnaram pela improcedência dos pedidos dos requerentes.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, proferiu sentença em 16.12.2022, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos Sonia Maria Remor e Juarez Lopes de Oliveira: 1) Na obrigação de fazer consistente em quitar e transferir os veículos descritos e caracterizados no contrato
sub judice
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) Na consolidação da propriedade do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 4620 em favor dos requerentes, como dação em pagamento formalizada pelos próprios litigantes, determinando a imediata transferência em favor destes, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Por fim, determinou a expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis para realizar a transferência do imóvel registrado sob a matrícula n. 4620 em favor dos requerentes.

Após a prolação da sentença (id. 106475964) os requeridos, ora apelantes, apresentaram recurso de apelação em 22.08.2023 (id. 210963939 - Pág. 8).

Os requerentes foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, e postularam pelo reconhecimento da intempestividade do recurso interposto, alegando que houve o trânsito em julgado da sentença em 13 de fevereiro de 2023, eis que o advogado que representava os requeridos compareceu nos autos no id. 210963920 em 24.01.2023, renunciando o mandato sem comprovar o disposto no art. 112 do CPC. (id. 210963941).

O Magistrado
a quo
, em decisão proferida no id. 210963945, deixou de receber o Recurso de Apelação interposto, haja vista a sua intempestividade, eis que as partes, intimadas por intermédio do advogado constituído, deixaram escoar o prazo em 13.02.2023.

Desta decisão, os requeridos apresentaram recurso de Agravo de Instrumento n. 1024261-29.2023.8.11.0000, que não foi conhecido em razão da deserção.

No id. 210963948 consta certidão do transito em julgado.

Após, os autores apresentaram petição requerendo o cumprimento de sentença, id. 210963950, juntamente com a planilha de débito atualizada, id. 210963950 - Pág. 4.

O Magistrado
a quo
proferiu despacho no id. 210963952, determinando a conversão do feito para cumprimento de sentença, bem como a intimação do executado, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento acrescido das custas, se houver, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do total do débito. (art. 523 do Código de Processo Civil).

Após, em decisão proferida no id. 210963954, o Magistrado
a quo

chamou o feito à ordem
, consignando que apenas esta Corte pode manifestar acerca da tempestividade - ou não - da mencionada apelação, em obediência ao artigo 1.010, §3º, do CPC, que veda o duplo juízo de admissibilidade, remetendo os autos a este Egrégio.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi publicada em 16.12.2022 (id. 210963941 - Pág. 2), sendo o presente recurso de apelação interposto somente em 22.08.2023 (id. 210963939 - Pág. 8).

Sendo assim,
mister
se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da sentença, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu artigo 112 estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, salvo se a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia (§2º do art. 112 do CPC).

In casu
, a procuração id. 80323687 – pág.101 foi outorgada apenas ao causídico Ruy Barbosa Marinho Ferreira – OAB MT 3.596-A, que peticionou no id. 210963920 em 04.01.2023.

Ao peticionar o causídico mencionou que:
“MM:Juiz; Motivos de quebra contratual me desaconselham a continuar neste feito. Requer seja intimada a requerida pessoalmente para eventual interposição de recurso de apelação. Pede deferimento”
. (id. 210963920).

Contudo, insta consignar que o §1º do artigo 112 do CPC, estabelece que, durante os 10 (dez) dias subsequentes a renúncia, continuará a representar o mandante.

Cumpre ressaltar, por oportuno que, se o advogado renunciar ao mandato, sem que tenha realizado prova da comunicação da renúncia ao mandante, como é a hipótese dos autos, esta “renúncia” não produz qualquer efeito jurídico. Com isso, o advogado permanecerá cadastrado na condição de procurador, receberá as intimações regularmente, e não dispensando a estas o adequado atendimento, imporá a seu cliente as mais variadas consequências da inércia.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências abaixo:

“Agravo de instrumento. Processual Civil. Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido da advogada da executada de suspensão do processo e intimação da parte via edital, para comunicação de renúncia ao mandato outorgado, considerando a não localização do seu paradeiro – Alegação de que a mandatária estaria em local incerto e não sabido e que as notificações extrajudiciais e tentativas de intimação aos endereços informados pela cliente e encontrados por meio de pesquisa SISBAJUD restaram frustradas –
Necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado, conforme art. 112 do código de processo civil – Ônus do patrono de envidar esforços para comunicar seu cliente sobre a renúncia ao mandato por todos os meios que lhe estejam à disposição – Impossibilidade de transferência do encargo ao judiciário neste momento.
Decisão agravada mantida – Agravo de instrumento desprovido.”
(TJPR – Rai n. 0053391-14.2021.8.16.0000 – Toledo - 9ª C. Cível - Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar – j. 02.04.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RENUNCIA DE MANDATO.
A RENÚNCIA NÃO PRODUZ EFEITOS JURÍDICOS ENQUANTO NÃO HOUVER CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDATÁRIO, CUJA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS INCUMBE AO PROCURADOR CONSTITUÍDO. INEXISTINDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDATÁRIO, IMPÕE-SE AO ADVOGADO DENUNCIANTE O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJRS – Rai n. 70073033706, 11ª Câmara Cível, Rel. Katia Elenise Oliveira da Silva, J.17.05.2017 - negritei)

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo STJ,
verbis
:

“
A necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação ‘Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão
.”
(REsp 320.345/GO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 05.08.2003, j. 18.082003)”. (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2020 –negritei).

“MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1.
Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão
.4. Recurso especial não conhecido”
(REsp 320.345/GO. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. Órgão Julgador: Quarta Turma. Julgado em: 05/08/2003. DJ: 18/08/2003).

Por outro lado, a Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece no artigo 34, inciso XI, que:
“Constitui infração disciplinar: XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia;”

Nesse sentido:

“A renúncia ao mandato do advogado é ato unilateral que se consuma com a sua comunicação ao cliente. Da data dessa comunicação passa a correr o prazo de dez dias a que se referem o artigo 5.º, § 3.º, do Estatuto da OAB e o artigo 112, § 1.º, do CPC. Tal prazo, por cautela, deve ser contado em dias úteis, salvo nos processos criminais (CPP, art. 798). Ao comunicar ao cliente a sua renúncia, deve o advogado informar o prazo em que manterá a representação, indicando se contará o decêndio em dias úteis ou corridos Esta Turma Deontológica entende que, em caso de cliente em local incerto e não sabido, a renúncia se aperfeiçoa por qualquer meio que permita a comprovação da remessa infrutífera da notificação ao endereço constante da procuração outorgada pelo cliente ou ao último endereço que ele tenha fornecido. Ato unilateral de vontade do advogado, a renúncia não se submete a vênia judicial. A notícia dada ao juízo presta-se a que cessem as intimações dirigidas ao renunciante uma vez vencido o prazo de dez dias.”
(OAB/SP Precedente com pertinência parcial: Proc.E-5.276/2019. Proc. E
[1]
5.419/2020 - v.u., em 02.09.2020, parecer e ementa do Rel. Dr. Décio Milnitzky, Rev. Dr. Eduardo De Oliveira Lima - Presidente Dr. Guilherme Martins Malufe).

Assim,
com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar vindicada
nas contrarrazões recursais e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024